Tribunal: TJPA
Processo: 0811106-27.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811106-27.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ILDEMAR ABREU DE SOUZA, GILSON BARROS FILHO

AGRAVADO: SEBASTIAO SALES BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – MATÉRIA POSSESSÓRIA – CONSTATAÇÃO DE MELHOR POSSE DO AUTOR, ORA AGRAVADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 561 DO CPC – DECISÃO A QUO QUE MERECE SER MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que
determinou a expedição de mandado de manutenção do autor na posse do imóvel descrito na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias úteis para desocupação voluntária do imóvel, com o desfazimento da cerca às expensas do requerido.

2. Em suas razões recursais aduz que, a decisão proferida pelo Juízo de origem deve ser reformada, em razão do agravado não ter comprovado a posse, bem como a turbação de seu terreno, bem como, que
os documentos apresentados pelo ora agravado, tais como: escritura pública, boletim de ocorrência policial e Cadastro Ambiental Rural (CAR), não tem o condão de comprovar a posse em questão.

3.
Destarte, na audiência de justificação (conforme mídia juntada (IDs 29716323/29716333), o requerente/ora agravado informou que a área ocupada corresponde à parcela de reserva legal de seu terreno e que os ocupantes estão no mesmo local desde o início da ocupação, fatos estes confirmados pela testemunha Francisco Abreu da Costa, restando claro que o recorrido logrou êxito em demonstrar a posse e a turbação do imóvel rural, bem como o cumprimento da função social da terra, afastando assim, a priori a tese defendida pelos ora recorrentes, de que eles sejam os possuidores.

4. Assim, entendo não assistir razão às partes agravantes, isto porque,
ao contrário das alegações, o agravado comprovou o
cadastro da área na ADEPARÁ local, bem como, com os comprovantes de vacinação do gado dos últimos anos (ID 22192557), juntando ainda processo de licenciamento junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente para desenvolvimento de atividades agropastoris no imóvel (ID 22192565).

5.
Desta feita, diante da presença de todos os requisitos ensejadores para a concessão da liminar em favor do autor, ora recorrido (art. 561 do CPC), não merece reparos a decisão ora vergastada.

6. Recurso
CONHECIDO
, e na esteira da Douta Procuradoria de Justiça
IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora agravantes
ILDEMAR ABREU DE SOUZA e GILSON BARROS FILHO
e como ora agravado

SEBASTIAO SALES BATISTA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 15 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0811106-27.2021.8.14.0000

AGRAVANTES:

ILDEMAR ABREU DE SOUZA e GILSON BARROS FILHO

AGRAVADO:

SEBASTIÃO SALES BATISTA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
Desª.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ILDEMAR ABREU DE SOUZA e GILSON BARROS FILHO
, in
conformados com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Monte Alegre/PA que, nos autos da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
(processo nº
0801107-85.2020.8.14.0032
), deferiu o pedido de liminar requerido na inicial pelo autor
SEBASTIAO SALES BATISTA
, ora agravado.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Ante o exposto, atento à justificação realizada e com fundamento nos artigos 1.210 do Código Civil e 560 e 561 do Código de Processo Civil,
DEFIRO A MEDIDA LIMINAR
, determinando, em consequência, a expedição de mandado de manutenção do autor na posse do imóvel descrito na inicial, devendo ser cumprido com circunspeção e moderação. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para desocupação voluntária do imóvel, com o desfazimento da cerca às expensas do requerido, e em caso de descumprimento, desde já autorizo o reforço policial, em caso de resistência ao cumprimento da determinação judicial.”

Inconformados, os ora agravantes,
H
ILDEMAR ABREU DE SOUZA e GILSON BARROS FILHO
, interpuseram o presente Agravo de Instrumento (ID 6675294).

Aduzem que
a decisão proferida pelo Juízo de origem deve ser reformada, em razão do agravado não ter comprovado a posse, bem como a turbação de seu terreno.

Afirmam que os documentos apresentados pelo ora agravado, tais como: escritura pública, boletim de ocorrência policial e Cadastro Ambiental Rural (CAR), não tem o condão de comprovar a posse em questão.

Asseveram que as áreas dos agravantes são suas residências e/ou suas moradias e, então, permanecendo em vigor a liminar ora vergastada, os danos sofridos serão irreparáveis ou de difíceis reparação.

Esclarecem que toda a área aduzida, como sendo de posse do agravado, no ano de 2006, foi destinada pelo INCRA, para fins de reforma agrária, através do processo 54112.000052/2005-61.

Sustentam que a demanda possessória deve ser julgada totalmente improcedente, considerando que os recorrentes adquiriram as suas respectivas, posses através de um processo administrativo de reforma agrária, que tramita no INCRA.

Pugnam, assim, pela concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, com o fim de suspender os efeitos da decisão ora vergastada
, e ao final o provimento ao presente recuso para revogar a decisão proferido pelo Juízo de origem, em sua integralidade, ante a ausência de comprovação da posse do agravado e da prática do esbulho praticado por parte dos agravantes.

Coube-me por distribuição a relatoria do presente feito (ID 6675294).

Indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido (ID 5842750).

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID 7121504.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 7842737).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 34952400
– Autos originários
),
in verbis
:

“
Trata-se de MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR ajuizado por SEBASTIÃO SALES BATISTA, em desfavor de ILDEMAR ABREU DE SOUZA, partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe, aduzindo que “(...) é possuidor, há mais de 35 anos, de um terreno rural situado na Rodovia PA 255, no ramal/comunidade de Brotinho, nesta cidade, denominado FAZENDA BROTINHO II. O referido imóvel possui uma área total de 152,4512ha (cento e cinquenta e duas hectares, quarenta e cinco ares e doze centiares), com as seguintes limitações: pelo Norte, com terras de ANTENOR SALES BATISTA; pelo Sul, com terras de ACELINO SALES BATISTA; pelo Leste, com terras de quem de direito; por Oeste, com as margem do Rio Maicuru, conforme faz prova escritura pública, CAR e Croqui, em anexos, ressaltando que adquiriu por herança. Cumpre dizer, que o autor utiliza esta área para moradia, bem como para a criação de gado, sendo a mesma cercada, possui curral, porém os invasores destruíram parte da cerca, paga ITR (comprovante de pagamento em anexo), etc., conforme fotografias da casa e demais benfeitorias do autor, em anexo. Ocorre que, em 01 de outubro de 2020, os requeridos invadiram o terreno em tela, pela parte dos fundos,

turbando uma área de 630m, sendo 400m turbado pelo Sr. Ildemar, e 230m turbado pelo Sr. Zé, onde estão usufruindo de forma indevida da posse do autor, conforme Croqui e Boletim de Ocorrência e fotografias da área invadida em anexo. Como dito, o autor utiliza o imóvel para apascentar seu rebanho de gado bovino, além de sua moradia, conforme cadastro da ADEPARÁ local e comprovantes de vacinação do gado dos últimos anos, em anexo. Importante destacar, que o autor desde 2014 obtém licenciamento junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente para desenvolver atividades agropastoris no imóvel em tela, conforme licenciamento em anexo. Ocorre que, em 01.10.2020, os requeridos fizeram um pico para construir uma cerca, pela parte dos fundos (aproximadamente 630 metros de extensão), dentro do imóvel do autor (por dentro da cerca do autor, conforme identificado no croqui incluso) sob a alegação de que compraram a área, conforme fotografias do pico feito pelos réus, em anexo, o que levou o autor a registrar um Boletim de Ocorrência, ora incluso. Vale mencionar, que em 2015 o autor litigou em ação possessória nesta comarca pela área em questão, sendo que em 11.08.2016, autor e então invasores, entabularam um acordo no sentido dos requeridos recuarem à cerca da parte dos fundos em 200 metros, conforme termo de audiência em anexo.

Ou seja, a área invadida pelos requeridos é a mesma invadida outrora, que até a turbação era ocupada pelo autor. Com isto, o Autor pretende em juízo que sua posse seja restabelecida, com a consequente manutenção da posse turbada pelos réus. Diante disto, demonstrada sua posse sobre terreno citado nesta, roga ao poder judiciário a manutenção de sua posse ao que lhe é de direito”.

(...)

Ante o exposto, atento à justificação realizada e com fundamento nos artigos 1.210 do Código Civil e 560 e 561 do Código de Processo Civil,
DEFIRO A MEDIDA LIMINAR
, determinando, em consequência, a expedição de mandado de manutenção do autor na posse do imóvel descrito na inicial, devendo ser cumprido com circunspeção e moderação. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para desocupação voluntária do imóvel, com o desfazimento da cerca às expensas do requerido, e em caso de descumprimento, desde já autorizo o reforço policial, em caso de resistência ao cumprimento da determinação judicial.

Intime-se o requerido por intermédio de seu patrono judicial através do DJE, cientificando-se de que o prazo para contestar será contado a partir da data de intimação, na forma do parágrafo único do art. 564 do Código de Processo Civil.

Intimem-se e cumpra-se.

Monte Alegre/PA, 17 de setembro de 2021.

THIAGO TAPAJÓS GONÇALVES

Juiz de Direito.”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que
determinou a expedição de mandado de manutenção do autor na posse do imóvel descrito na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias úteis para desocupação voluntária do imóvel, com o desfazimento da cerca às expensas do requerido.

Em suas razões recursais aduz que, a decisão proferida pelo Juízo de origem deve ser reformada, em razão do agravado não ter comprovado a posse, bem como a turbação de seu terreno, bem como, que
os documentos apresentados pelo ora agravado, tais como: escritura pública, boletim de ocorrência policial e Cadastro Ambiental Rural (CAR), não tem o condão de comprovar a posse em questão.

No caso em análise, o autor/ora agravado relatou ser possuidor há mais de 35 (trinta e cinco) anos de terreno rural, objeto da lide, o qual faz limite ao Norte, com terras de ANTENOR SALES BATISTA; ao Sul, com terras de ACELINO SALES BATISTA; ao Leste, com terras de quem de direito; e a Oeste, com as margens do Rio Maicuru, conforme escritura pública (ID 22192561), onde consta sobreposição parcial da área com o Sítio Maicuru (ID 22192559), área esta adquirida por herança.

Com efeito, nas ações possessórias, dispõem os artigos 558 e 563 do CPC, em análise conjunta, que quando a ação foi proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado e estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração.

Por sua vez, o artigo 561 do mesmo diploma legal estipula os requisitos a serem observados para o deferimento do pleito de reintegração de posse, quais sejam: a demonstração, pelo autor da demanda possessória, da posse; o esbulho praticado pelo requerido e sua data de ocorrência, bem como a perda da posse, conforme se verifica de sua transcrição
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Por outro lado, o artigo 562 estabelece:

“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Noutra ponta, o art. 3º da Instrução Normativa nº 80, de 13/05/2014, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, a posse agrária caracteriza-se, dentro outros requisitos, pela:

“I. Morada habitual;

II. Pela Cultura efetiva;

III. Pela exploração direta, contínua e racional da área, e

IV. Pela ocupação pacífica.”

Além da posse em si, a Constituição Federal exige a comprovação pelo possuidor da função social da propriedade rural, senão vejamos:

“Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.”

Destarte, na audiência de justificação (conforme mídia juntada (IDs 29716323/29716333), o requerente/ora agravado informou que a área ocupada corresponde à parcela de reserva legal de seu terreno e que os ocupantes estão no mesmo local desde o início da ocupação, fatos estes confirmados pela testemunha Francisco Abreu da Costa, restando claro que o recorrido logrou êxito em demonstrar a posse e a turbação do imóvel rural, bem como o cumprimento da função social da terra, afastando assim, a priori a tese defendida pelos ora recorrentes, de que eles sejam os possuidores.

Assim, entendo não assistir razão às partes agravantes, isto porque,
ao contrário das alegações, o agravado comprovou o
cadastro da área na ADEPARÁ local, bem como, comprovantes de vacinação do gado dos últimos anos (ID 22192557), juntando ainda processo de licenciamento junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente para desenvolvimento de atividades agropastoris no imóvel (ID 22192565).

Nessa esteira de raciocínio, como já ressaltado na decisão em que foi negada a tutela antecipada recursal, pelo menos em sede de análise perfunctória, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido pelos ora agravantes, considerando não restar dúvidas de que a demanda necessita de uma maior instrução probatória afim de se perquirir sobre o direito de posse dos recorrentes sobre o imóvel, conforme se observa do trecho da decisão de origem, ora agravada:

“A área invadida pelos requeridos é a mesma invadida outrora, que até a turbação era ocupada pelo autor. Com isto, o Autor pretende em juízo que sua posse seja restabelecida, com a consequente manutenção da posse turbada pelos réus. Diante disto, demonstrada sua posse sobre terreno citado nesta, roga ao poder judiciário a manutenção de sua posse ao que lhe é de direito”

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO.
TUTELA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PROVA IMPRECISA
. DECISÃO MANTIDA. Preliminar. Perda do objeto. Não há que se falar em extinção do feito pela perda do objeto, tendo em vista que as provas produzidas pelo recorrido no intuito de demonstrar que a agravante não mais reside no imóvel objeto da lide, trata-se de declarações de agentes públicos produzidas de forma unilateral. Ademais, tal questão deve ser elucidada no decorrer da lide. Mérito.
O deferimento de medida liminar de natureza possessória, no contexto do procedimento especial previsto nos artigos 554 e seguintes do CPC/15, passa pela comprovação dos requisitos do artigo 561 do mesmo Diploma Processual, o que não ocorreu no caso concreto. Havendo divergência acerca da posse sobre o imóvel, aliado aos demais elementos dos autos, o processo necessita da dilação probatória, para apurar a certeza sobre os fatos.
REJEITARAM A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL E, NO MÉRITO, NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70079546073, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em... 28/03/2019). (TJ-RS - AI: 70079546073 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2019),” (Negritou-se).

Desta forma, não tendo a parte recorrente demonstrado que o decisum primevo ocorrera em dissonância com o que preceitua art. 561 do CPC e, ainda considerando tratar-se de decisão provisório, sua manutenção é medida que se impõe que por cautela entendeu por bem manter o agravado na posse do imóvel.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA DE MANUTENÇÃO DA POSSE –
FALTA DE ESTADO FÁTICO E DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O EXERCÍCIO DA POSSE ATUAL PELA AGRAVANTE - DECISÃO MANTIDA
– PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO COM NOVOS DOCUMENTOS JUNTADOS – IMPOSSIBILIDADE, NOVAMENTE, DE SE VERIFICAR A VEROSSIMILHANÇA DA POSSE DO BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA QUE JUSTIFIQUE A REFORMA DA DECISÃO DE 1º GRAU – PRECEDENTE DA CÂMARA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0041436-88.2018.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: Juiz Fabian Schweitzer - J. 07.04.2020) (TJ-PR - AI: 00414368820188160000 PR 0041436-88.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 07/04/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2020).” (Negritou-se).

Desta feita, diante da presença de todos os requisitos ensejadores para a concessão da liminar em favor do autor, ora recorrido (art. 561 do CPC), não merece reparos a decisão ora vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a decisão ora vergastada, em tudo observada a fundamentação cima expendida.

É como voto
.

Belém/PA, 15 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 23/03/2022